Tribunal: TJBA
Processo: 8008574-38.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível II Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008574-38.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ABELARDO PAIXAO XAVIER Advogado(s): JERONIMO AZEVEDO CARVALHO, ERIK RODRIGUES GOMES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. MECÂNICO DE ÔNIBUS E CAMINHÕES. SÍNDROME DO IMPACTO À ESQUERDA COM TENDINOPATIA DO MANGUITO ROTADOR E ARTROSE ACROMIOCLAVICULAR (CID M75.1). ENFERMIDADES DEGENERATIVAS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. SEGURADO COM, BAIXA ESCOLARIDADE E ATIVIDADE LABORAL EXCLUSIVAMENTE BRAÇAL. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Abelardo Paixão Xavier contra sentença proferida pela Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho de Feira de Santana/BA, que julgou procedente o pedido para conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente de trabalho, pelo prazo de seis meses a partir da data da citação do INSS (13/08/2025), indeferindo, contudo, o pedido de aposentadoria por incapacidade permanente. O apelante sustenta que as patologias que o acometem — síndrome do impacto à esquerda, tendinopatia do manguito rotador e artrose acromioclavicular — são de natureza degenerativa e irreversível, sendo inviável o retorno ao trabalho braçal que sempre exerceu, diante de sua idade avançada, baixa escolaridade e impossibilidade de reabilitação. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a incapacidade do apelante, reconhecida pelo laudo pericial como total e temporária, pode ser requalificada como permanente à luz das suas condições pessoais e sociais; (ii) saber se estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/1991 para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez). III. Razões de decidir 3. O laudo pericial, produzido sob o crivo do contraditório, reconheceu incapacidade total do apelante para a atividade habitual, identificando síndrome do impacto à esquerda, tendinopatia do manguito rotador e artrose acromioclavicular, enfermidades de natureza degenerativa com sintomatologia residual persistente após cirurgia. 4. A Súmula nº 47 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) consagra que, reconhecida a incapacidade parcial ou total para a atividade habitual, impõe-se ao julgador a análise das condições pessoais e sociais do segurado para avaliar a extensão real do dano à capacidade laborativa. 5. As condições pessoais do apelante — mecânico de ônibus e caminhões, 2º grau incompleto e qualificação restrita a atividades braçais que exigem pleno uso dos membros superiores — revelam a inviabilidade prática do retorno ao mercado de trabalho, caracterizando a denominada invalidez socioeconômica, que autoriza a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente mesmo quando a limitação funcional não é considerada total e permanente pelo perito. 6. A ausência de contestação do INSS e de impugnação específica ao laudo pericial nos autos reforça a robustez da prova produzida e milita em favor do segurado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação parcialmente provido para reformar a sentença e conceder ao apelante a aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/1991, a partir da data da citação do INSS. Tese de Julgamento "1. O laudo pericial que reconhece incapacidade total para a atividade habitual não vincula o julgador quanto à natureza temporária ou permanente da incapacidade, devendo o magistrado ponderar as condições pessoais e sociais do segurado, na forma da Súmula nº 47 da TNU. 2. O segurado portador de enfermidades degenerativas do aparelho musculoesquelético que impedem o exercício de atividade braçal habitual, aliadas a idade avançada, baixa escolaridade e ausência de qualificação para outro ofício, faz jus à aposentadoria por incapacidade permanente, ainda que o perito judicial estime possibilidade de recuperação parcial, por caracterizada a invalidez socioeconômica." Dispositivos relevantes citados CF/1988, art. 201, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 19, 42, 59 e 86; CPC/2015, arts. 85, §3º, I, e 496, §3º, I; EC nº 113/2021, art. 3º. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8008574-38.2025.8.05.0080; Apelante: Abelardo Paixão Xavier; Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença de origem e conceder ao apelante o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador/(BA), 7 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR